Tribunal: TJDFT
Processo: 0737510-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REDISTRIBUIÇÃO DA CARGA PROBATÓRIA OPE LEGIS. FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 3o, DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em sede de ação de obrigação de fazer, que reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e inverteu o ônus da prova em desfavor do fornecedor. 1.1. Em sede de recurso, a agravante pede a reforma da decisão combatida. Sustenta que a decisão agravada está equivocada, pois não se constata a condição da agravada como destinatária final dos serviços por ela prestados e a sua hipossuficiência técnica, sendo, portanto, inaplicável a inversão do ônus da prova ao caso.
2. Sobre a inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, há de se diferenciar, em primeiro lugar, as hipóteses em que a inversão se dá a critério do juiz (ope judicis) daquelas decorrentes da própria força da lei (ope legis). 2.1. Enquanto o primeiro caso encontra guarida na disposição inserta no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o segundo surge da leitura dos artigos 12, §3o e 14, §3o, ambos do CDC, hipótese em que a inversão do ônus da prova opera-se ope legis, de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado, o que afasta a necessidade de se perquirir acerca da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança do alegado.
3. Tratando a demanda de ocorrência de fato do serviço, a inversão do ônus da prova é automática (art. 14, § 3o, do CDC). 3.1. Precedentes do STJ: “Em se tratando de demanda de responsabilidade por fato do serviço, amparada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência reconhece a inversão do ônus da prova independentemente de decisão do magistrado - não se aplicando, assim, o art. 6o, inciso VIII, do CDC.” (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 21/09/2011; REsp 1.095.271/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 05/03/2013).
4. Na espécie, a agravante integra a cadeia de fornecimento de serviços de ticket log no que toca o abastecimento de veículos, motivo pelo qual se enquadra como fornecedora (art. 3o do CDC), enquanto a parte agravada é destinatária final dos serviços prestados (art. 2o do CDC). 4.1. Assim, a responsabilidade da agravante é objetiva, motivo pelo qual a inversão do ônus da prova se opera ope legis, não em razão do art. 6o, VIII, do CDC, mas sim pela previsão do art. 14, §3o, do referido Código, de modo que só será possível afastar a sua responsabilidade quando for demonstrado que o serviço não foi realizado com defeito ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não foi feito no caso.
5. Agravo de instrumento improvido.